Tribunal: TJES
Processo: 5031356-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031356-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KERLLON RAYANDERSON KENDRICK GARCIA AMORIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO.
PERDA DE CONEXÃO.

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5031356-81.2024.8.08.0035

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos:
KERLLON RAYANDERSON KENDRICK GARCIA AMORIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o atraso do voo e o acarretamento da perda da conexão para o destino do autor configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Como é cediço, o problema da infraestrutura aeroportuária constitui fortuito interno, já que eventuais problemas técnicos são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 13 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência de problemas técnicos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. [...]. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1009641-98.2022.8.11.0015, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 10 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão, realocação e chegada com atraso de cerca de 10 horas, sem comprovação de assistência material adequada ou aviso prévio. II. Questão em discussão 2. Examina-se a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e a adequação do valor indenizatório arbitrado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa. 4. Problemas técnicos operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil
[...]
(TJMT; AC 1004961-87.2025.8.11.0040; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 11/09/2025; DJMT 11/09/2025).

Quanto aos danos morais, estes restaram evidenciados em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, que ultrapassaram o mero dissabor e aborrecimento.
O atraso
sem aviso prévio, acarretando a perda do voo subsequente,
sendo o autor realocado somente 12 horas após o serviço contratado, torna
m
inequívoca a existência de abalo emocional,
apto a justificar a fixação dos danos extrapatrimoniais.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço, consistente na alteração de voo sem aviso prévio com antecedência mínima de 72 horas, conforme previsto na Resolução nº 400 da ANAC, acarretando atraso de mais de 12 horas e perda de um dia de trabalho pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
[...]
4. A falha na prestação do serviço é evidente, configurando dano moral, uma vez que a alteração de voo, sem o devido aviso, resultou em atraso significativo e prejuízo à parte autora. 5. Contudo, considerando que a parte ré realocou a consumidora em voo subsequente, reduzindo o impacto do atraso para cerca de 12 horas, o valor da indenização por danos morais deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia mais proporcional à hipótese concreta. lV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido.
(JECRR; RI 0817831-45.2024.8.23.0010; Turma Recursal; Rel. Juiz Paulo Cezar Dias Menezes; Julg. 07/10/2024; DJE 08/10/2024)
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)